Tribunal: TJES
Processo: 5000300-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000300-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO SIMONASSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o em favor de

GUSTAVO SIMONASSI
contra o ato coator praticado pel
o
MM. Ju
iz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital

A impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso há quase 4(quatro) anos, sem que haja previsão para realização do seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora
no evento
2289541
.

Decisão indeferindo o pleito liminar no evento 2297360.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
no evento 2
338387
para que seja
denegada
a ordem.

Eis o breve relatório.

Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o em favor de

GUSTAVO SIMONASSI
contra o ato coator praticado pel
o
MM. Ju
iz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital

A impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso há quase 4(quatro) anos, sem que haja previsão para realização do seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora
no evento
2289541
.

Decisão indeferindo o pleito liminar no evento 2297360.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
no evento 2
338387
para que seja
denegada
a ordem.

A
pós detida análise dos autos,
consoante
sustent
ado
na decisão liminar,
entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante
não
são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De início,

ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”
(RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

I
n casu
,
cumpre observar que,
após a Decisão de Pronúncia, resta superado qualquer excesso de prazo referente à primeira fase do procedimento do Tribunal de Júri, em consonância com o Enunciado Sumular nº 21 do STJ e com a firme jurisprudência deste Eg. TJES, a exemplo dos seguintes julgados:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXCESSO DE PRAZO PACIENTE PRONUNCIADO - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - ORDEM DENEGADA.

(...)
2) Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Ainda, no que diz respeito ao excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, tem-se que, encerrada a primeira fase com a prolação da decisão de pronúncia, prevalece o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos tais, o alegado constrangimento ilegal, que decorreria de excesso de prazo para o término da instrução processual, resta superado.
3) ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180006882, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018)

HABEAS CORPUS . PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO ALEGADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, bem como necessidade de se resguardar a ordem pública, inviável o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva. 2.
É sabido que a instrução processual não se submete a um critério matemático rígido, existindo peculiaridades, como a pluralidade de réus, que pode levar a uma maior delonga na instrução. De qualquer forma, de acordo com o enunciado sumular nº 21 do STJ, com a decisão de pronúncia, resta superada a alegação referente ao excesso de prazo.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180008169, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/05/2018)

De qualquer modo, em consulta ao andamento da Ação
P
enal nº
000
4991-46.2018.8.08.0048 e considerando as informações prestadas pela autoridade coatora no evento
nº
2289541
,

reputo que

os autos tiveram regular tramitação,
sendo que
não há evidências de paralisação ou demora na tramitação,
suficiente a
indi
car

atraso injustificado
imputável à acusação ou ao judiciário.

Em contrapartida, observo
que a tramitação dos autos restou
suspensa
durante
certo lapso
em razão do Incidente de Insanidade Mental instaurado,
à pedido da defesa,
bem como diante dos diversos pedidos libertários apresentados reiteradamente nos autos.

Além disso,
ressalto que
durante
razoável
período enfrentamos período de PANDEMIA de COVID-19, o que justificaria, de certo modo, eventual excesso de prazo, eis que houve suspensão de prazos e de atendimentos.

Inclusive, o juízo
a quo
informou que
“enquanto evento natura
l
da suspensão de atos presenciais durante a pandemia, houve acúmulo de processos de réus presos aguardando julgamento n
e
sta Vara, de modo que a próxima pauta de Júris é integralmente composta por processos cujos réus foram presos no ano de 2017. Sendo assim, considerando que o paciente foi preso em 2018, planeja-se e espera-se que seja julgado na segunda pauta de júris do ano de 202
2
, em meados de maio”.

Portanto
,
a partir d
as cópias juntadas
e das informações prestadas pela autoridade coatora,
não houve afronta aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não
sendo
possível
concluir por
excesso de prazo na instrução processual que possa ser atribuída exclusivamente ao aparato judicial
ou à acusação.

Quanto à presença dos requisitos do Art. 312 para a manutenção da prisão preventiva,
a
questão foi suficientemente apreciada por esta Corte estadual no bojo dos
Habeas Corpus
nº 00328351820188080000 e 00320468220198080000.

Diante do exposto,
mantenho os termos da Decisão liminar
, razão pela qual,

DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
EXCESS
O
DE PRAZO.
COMPLEXIDADE DO FEITO.
DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S
DENEGADA
.

1. N
ão
é possível
concluir
que o suposto excesso de prazo decorre de desídia do magistrado ou culpa do aparato judicial, mas sim, diante das peculiaridades do caso concreto,
bem como da
complexidade
do feito
.

2
.

Ordem conhecida e
denega
da
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados,
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto do
Relator
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.